Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-72.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Conduta da autora que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização do módulo de segurança por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003905-72.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante STUCCHI
ENGATES HIDRÁULICOS LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Acórdão
com o 2o Desembargador. Declara voto convergente o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26658
APELAÇÃO No 1003905-72.2019.8.26.0602 SOROCABA.
APELANTE: STUCCHI ENGATES HIDRÁULICOS LTDA.
APELADA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro
que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do
módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link.
Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Não há que
se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar
indenização por danos materiais. Conduta da autora que
constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização do
módulo de segurança por meio de link encaminhado por
terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada.
Indenização indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação de reparação de danos materiais
movida por Stucchi Engates Hidráulicos Ltda. contra o Banco Santander
S/A. e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apela. Sustenta que
foi vítima de golpe praticado por terceiro, em razão de falha no sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança do site do banco. Explica que acessou o site oficial do banco
para atualização do módulo de segurança. Ressalta que, a partir da falha do
sistema do réu, terceiros obtiveram acesso aos dados sigilosos, de modo
que puderam realizar as transferências bancárias. Esclarece que restou
configurada a responsabilidade civil objetiva do réu. Pleiteia o provimento
do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
170/178.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização em
que a autora alega que, em 11/12/2018, uma funcionária terceirizada
recebeu a ligação de uma pessoa intitulada como funcionário do Banco
Santander que informou a necessidade de atualização do módulo de
segurança. Afirma que, seguindo as orientações passadas por telefone, sua
funcionária foi direcionada a uma página com aparência do site do Banco
Santander. Frisa que, após a realização do procedimento, foi advertida de
que a página do internet banking ficaria indisponível por algum tempo
diante da atualização. Esclarece que tentou acessar o internet banking no
mesmo dia, mas a conta estava bloqueada e não mais havia atendimento
disponível. Ao entrar em contato com a Central de Atendimento, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informada de que a empresa foi vítima de um golpe e que várias operações
irregulares foram realizadas.
Na inicial, a autora afirma pontualmente que
uma funcionária recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou
como sendo funcionário do banco e realizou um procedimento de
atualização do módulo de segurança por meio de um link encaminhado
pela referida pessoa que ligou.
Acontece que a conduta da autora foi causa
eficiente do dano, por ter atendido aos procedimentos recomendados por
terceiro desconhecido, por telefone, e ter efetuado a atualização do módulo
de segurança sem se cercar de cautelas necessárias.
A alegação de que não autorizou a realização
das transações impugnadas não exclui a sua responsabilidade pela
facilitação da fraude em razão do fornecimento de seus dados bancários.
Ressalte-se que é amplamente divulgado que
o banco não pede os dados do cliente de forma aleatória e não é
recomendável aceitar recomendações de terceiros, de modo que não é
possível reconhecer necessariamente que o banco praticou ato ilícito, ainda
mais se os fatos não ocorreram dentro do estabelecimento bancário e tudo
mostra que também não foi no sistema do réu.
Cabe dizer que o acesso aos dados pessoais
da parte autora pode ter ocorrido de diversas formas, inexistindo nos autos
prova alguma da sua disponibilização pelo banco ou da falha na prestação
do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há a possibilidade de os dispositivos
eletrônicos da autora terem sido invadidos, por falha de segurança da
própria apelante, no momento da alegada atualização, não sendo isso
problema do Banco.
Verifica-se assim que a parte autora
imprudentemente acessou o link enviado por terceira pessoa e não pelo
banco, o que permitiu a ação de fraudadores em sua conta bancária.
Assim, não se verifica a conduta culposa do
réu e nem o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos
sofridos pela parte autora e o fato narrado.
Não há que se falar em falha do serviço
administrativo do banco réu a ensejar a indenização por danos materiais e
morais.
De rigor, portanto, a improcedência dos
pedidos ante a culpa exclusiva da vítima.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos materiais

Fraude bancária Responsabilidade pelo golpe do
qual a autora foi vítima que não pode ser atribuída
ao banco réu
Autora que recebeu ligação
telefônica de terceiro, que se fez passar por preposto
do banco réu Autora que seguiu as orientações
desse suposto funcionário para atualizar o sistema
de segurança do "internet banking", tendo digitado
em sítio eletrônico a senha e o "QR Code" Golpe
que vitimou a autora que não pode ser reputado
como fortuito interno Inaplicabilidade da Súmula
479 do STJ Operações eletrônicas questionadas
pela autora que não derivaram de falha no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança oferecido pelo banco réu Autora que
foi enganada por terceiro, o qual cometeu a fraude -
Improcedência da ação mantida Apelo da autora
desprovido”
(Apelação
no
1005921-25.2018.8.26.0152, Rel. Des. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
21/01/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Não merece alteração a verba honorária
fixada na r. sentença, porque o percentual de 10% sobre o valor da causa já
se mostra suficiente à remuneração do procurador do réu.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37770 - Concordante
Apelação Cível no 1003905-72.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Stucchi Engates Hidráulicos Ltda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
De início, se entende da não incidência do CDC na
hipótese, observada a condição da autora de pessoa jurídica e a natureza da relação
jurídica firmada entre as partes, que explicita se ter como fundamento do contrato de
prestação de serviço o incremento de atividade empresarial, conforme a regra do artigo
2o do CDC, nem, da mesma forma, haver demonstrado a contratante do serviço se
encontrar em situação de vulnerabilidade perante o fornecedor do serviço, seja técnica
(ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo),
jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na
relação de consumo) ou fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até
mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao
fornecedor), até porque nada afirmou ela nesse sentido.
Confira-se o entendimento do STJ, “A aquisição de bens
ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de
implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de
consumo” (2a Seção, REsp 541.867, Min. Barros Monteiro, j. 10.11.2004 e, no mesmo
sentido: JTJ 348/312).
E depois porque, sendo fato incontroverso de que a
transação referida foi realizada por preposto da empresa autora por ato próprio, dizendo
respeito a pretensão à indenização danos materiais por fraude, se entende ausente
responsabilidade do réu a permitir a imposição da obrigação como reconhecida, o que
significa se negar provimento ao recurso, afirmada a improcedência da ação, mantida a
r. sentença de Primeiro Grau, respondendo a autora pelo ônus de sucumbência como se
deu.
Nos termos da r. sentença de Primeiro Grau, ao afastar a
pretensão da autora, para tanto assim sustentou esse r. Juízo:
“...Consoante se observa da própria narrativa autoral, a
fraude foi perpetrada por terceiro que, afirmando ao telefone se tratar de funcionário
da instituição financeira com quem a autora possuía relações bancárias, induziu a
preposta da autora a efetuar transação via internet, em página não oficial do banco,
mediante a utilização de dados e senhas de cunho sigiloso, que viabilizou a
concretização da fraude causadora dos prejuízos suportados pela autora.
É cediço que inúmeros são os golpes dessa natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão pela qual as instituições financeiras devem adotar as medidas assecuratórias
para evitar tais ocorrências em detrimento de seus clientes, sob pena de, em
decorrência da responsabilidade civil objetiva, serem compelidas a ressarci-los dos
prejuízos ocasionados.
Em casos de fraude bancária, responde objetivamente a
instituição financeira pelos danos ocasionados por terceiro, nos termos da súmula 479
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a Terceira Turma da citada Corte afastou em
julgamento de recurso especial a responsabilidade do banco por danos decorrentes de
operações bancárias realizadas com o uso de cartão magnético com chip e senha
pessoal: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL
DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código
de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos
decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram
realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da
instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações
que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da
perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de
fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram
realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve
tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6.
Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a
incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência,
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido”. (RECURSO ESPECIAL No 1.633.785 - SP
(2016/0278977-3); Relator (a): MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Data do
Julgamento: 24 de outubro de 2017).
No caso dos autos, embora a fraude tenha ocorrido em
ambiente digital, ficou evidenciado que, a despeito das diversas orientações feitas pela
instituição bancária no próprio internet banking, onde o dispositivo fraudado era
utilizado, acerca das medidas de segurança, dentre as quais o não fornecimento de
dados sigilosos por e-mail, telefone ou outro canal, a preposta da autora, descuidando-
se das cautelas necessárias, disponibilizou a terceiro as informações secretas que
possibilitaram a execução das operações fraudulentas.
Ademais, o ludíbrio decorreu da ação de terceiro, em
relação ao qual a instituição financeira não tem qualquer poder de interferência, não
havendo que se falar em falha na segurança, visto que o fraudador se apresentou via
telefone diretamente à preposta da autora se fazendo passar por funcionário do réu, de
modo que, sendo as operações realizadas por intermédio de dispositivo e senha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da autora, não era exigível do réu que adotasse outras medidas impeditivas
para a concretização do negócio jurídico que ora se visa desconstituir.
Não bastasse isso, não se vislumbra qualquer falha na
prestação dos serviços pelo banco réu.
Desta feita, considerando que era obrigação da
correntista, ora autora, zelar pela guarda do Token e sigilo da senha de acesso à sua
conta, os quais foram fornecidos a terceiro fraudador, restam caracterizadas culpa
exclusiva da vítima e de terceiro, que constituem causas excludentes da
responsabilidade civil objetiva do réu, nos moldes do inciso II, do §3o, do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que, uma vez configurada, inviabiliza
eventual indenização a qualquer título, razão pela qual a improcedência o pedido
indenizatório é medida que se impõe.
Nesse sentido: “CONTRATO. CONTA CORRENTE.
ACESSO ELETRÔNICO "ON LINE". FORNECIMENTO DE SENHA TOKEN. 1.
Consta dos autos que a autora teria recebido uma ligação telefônica de pessoa que se
apresentou como preposto do banco réu, informando da necessidade de atualização de
seus dados no sistema "bankline". 2. Seguindo orientações do criminoso, a autora
acessou endereço eletrônico fornecido por ele e, na página maliciosa, digitou seu
código "token". 3. Na descrição dos fatos dos autos, não se verifica defeito na
prestação de serviços do réu, tendo a autora sido ludibriada por meliantes. Culpa
exclusiva de terceiro. Dever de reparar não configurado. Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1055121- 97.2017.8.26.0002; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/07/2019; Data de Registro: 16/07/2019). “CONTRATO. CONTA
CORRENTE. ACESSO ELETRÔNICO "ON LINE". FORNECIMENTO DE SENHA
TOKEN. 1. Embora na inicial a autora tenha informado que apenas confirmou dados
solicitados pelo terceiro, a verdade formal colhida contrapõe-se a essa tese. 2. Em
mídia juntada aos autos, o representante da autora confirma que acessou endereço
eletrônico fornecido por SMS e que, na página maliciosa, digitou código token. 3. Na
descrição dos fatos dos autos, não se verifica defeito na prestação de serviços do réu,
tendo o autor sido ludibriado por meliantes. Culpa exclusiva de terceiro. Dever de
reparar não configurado. 4. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1008821-
98.2017.8.26.0286; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019). “Ação declaratória de restituição de valores e de condenação à
indenização por danos morais. Fraude bancária. Autora que atualizou módulo de
segurança e digitou senha de token, tudo a pedido de terceiro, por contato telefônico.
Ausência da responsabilidade da instituição financeira. Fato alheio à sua atividade de
risco. Autora que deu causa à operação fraudulenta pela "internet banking", dada
ausência de cuidado com seus dados sigilosos. Dever de sigilo não observado.
Reconhecimento. Improcedência dos pedidos. Manutenção. Apelação improvida”.
(TJSP; Apelação Cível 1005916-73.2018.8.26.0161; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)”.
E, observados os fatos da causa, adequado o decidido a
impor sua mantença, por ser fato que após contato telefônico entre preposto da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora e terceira pessoa, efetuou referido preposto da autora a transferência do valor
referido sem adotar as cautelas relativas à garantia da transação, vale dizer, desde página
oficial do banco no sistema como dos dados sigilosos relativos à conta bancária da
autora, vale dizer, senha e token, anotado, aliás, como diz o banco, que só não foi maior
o prejuízo da autora por haver o banco constatado no sistema a ocorrência.
Diante desses fatos, vale dizer, da prática de ato próprio
da autora, que por liberalidade decidiu o pagamento do valor que reclama a terceira
pessoa, sem antes verificar da condição, vale dizer, legitimidade e regularidade dos fatos
sistema e das pessoas, não se entende por superado o nexo causal, vale dizer,
especificamente, a prova necessária de negligência do estabelecimento bancário, por
inobservância da regra de cuidado e dever de segurança, cuja conduta, pela relação de
causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que refere a empresa autora, uma
vez que a responsabilidade da instituição bancária ré, observada a regra dos artigos 186,
187 e 927 do Código Civil, é limitada pela obrigação da prática dos atos vinculados ao
serviço que presta 'fato do serviço' e 'vicio do serviço' (vide artigo 927 § único do
Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC), com o acréscimo de não caber ao banco réu
sem fato plausível promover qualquer bloqueio de movimentação bancária, de modo
que também limitada a atuação do banco réu no processamento da operação de
pagamento referido, não havendo meios possíveis de bloquear o pagamento e a
transferência de valores, até porque a ordem de pagamento foi por meio regular, ausente
assim falha na prestação do serviço.
Conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos
casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riso
aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de
serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do réu e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa a prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do réu, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse réu como
fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo 14 do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, quanto a isso, quanto à conduta do estabelecimento
bancários réu, anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato
a ausência do nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de
indenizar, observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações
especificas, vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na
hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código
Civil, por se dar o evento danoso por conduta própria do consumidor do serviço em
ação estranha à atividade do réu.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo
feita por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno,
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pela suas conseqüências,
ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem
se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido
pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)” (in,
Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).
Daí se tem como fato da causa que tudo o quanto
praticado por preposto da empresa autora se deu para além do âmbito de atuação do
banco réu, derivando de ato próprio e atuação pessoal, reafirmada a natureza da
operação por liberalidade, vale dizer, mediante transação pessoal e sem prévia
verificação da condição, com o acréscimo de que ao que consta a conta corrente
bancária destinatária é regular, não cabendo ao banco réu sem fato plausível
promover qualquer bloqueio de movimentação bancária, de modo que também limitada
a atuação do banco réu no processamento da operação de pagamento referido, não havia
meios possíveis de bloquear o pagamento e a transferência de valores, até porque a
ordem de pagamento foi por meio regular, ausente assim falha na prestação do serviço.
Então, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o
liame entre a conduta do réu e o resultado referido pela autora, que explicite relação de
causalidade, observada a regra do artigo 14 do CDC, se tem por incidente no caso a
excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa exclusiva
do consumidor, no caso a autora, por conta da conduta pessoal e voluntária (de
preposto), sem antes adotar as cautelas necessárias e inerentes à obrigação reclamada
pelo interlocutor (via telefone), o que explicita a exposição da autora, por ato próprio, a
risco, assumindo por decorrência a possibilidade da prática do evento danoso, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu, até porque e também como se disse o limite da responsabilidade do fornecedor
é objetiva, mas tão só pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta ('fato do
serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço' artigo 20 do CDC), com o acréscimo da
também limitação de responsabilidade a fortuito interno a que refere a Súmula 479 do
STJ, de modo que, assumindo a autora, por ato próprio a voluntariedade de sua conduta
(de preposto), isso afasta a responsabilidade do estabelecimento bancário réu, presente a
causa excludente de responsabilidade, cabendo a autora buscar se ressarcir do terceiro
causador do dano com seu acionamento em juízo criminal e cível.
Por isso, se acompanha o e. relator designado, negado
provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
11174938
7
12
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112D387F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003905-72.2019.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.